Tribunal: TJDFT
Processo: 0719993-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil), INTIMEM-SE os apelantes, para que se manifestem sobre a preliminar inadequação da via eleita suscitada nas contrarrazões de ID 60783904. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se.